Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DO CONTRATO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVADO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CPC/15, ART. 321. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.

1 - O Autor não apresentou documentação essencial à análise da ação de cobrança, deixando de comprovar, ainda que de forma indiciária, a existência da relação jurídica alegada e a disponibilização de valores em favor do Réu.

2. Considerando que a legislação processual estabelece que a exordial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC/15), e verificada a inércia do Autor, pois, a despeito de intimado, não providenciou a juntada dos mencionados documentos, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.

3. Extinto o processo sem resolução do mérito, por culpa do Autor que, intimado, não juntou os documentos essenciais à propositura da ação de cobrança, ele deve arcar com os ônus de sucumbência.

4. Apelação conhecida e provida. Processo extinto sem resolução de mérito.